Tribunal: TJDFT
Processo: 0705293-88.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS CONTUNDENTES. TIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE CONDIZENTE COM O CRITÉRIO DE 1/8. SEGUNDA FASE. ADEQUAÇÃO. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. RETIFICAÇÃO EM BENEFÍCIO DO RÉU. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. PENA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantém-se a condenação do réu, se as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática da contravenção penal de vias de fato, dos crimes de descumprimento de medida protetiva, por duas vezes, e do crime de lesão corporal, em situação de violência doméstica.

2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.

3. A exasperação da pena-base está condizente com o critério majoritariamente aceito pela jurisprudência, qual seja, o que adota a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máximas e mínimas abstratamente cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativa.

4. A jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena.

5. Constatado erro material na dosimetria da pena, procede-se à sua retificação em benefício do réu.

6. Demonstrado o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivo entre os crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência perpetrados pelo réu, cabível a unificação das penas com o reconhecimento da continuidade delitiva.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.